Tribunal: TCU
Processo: 015.562/2023-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5734/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, e arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, e 259 a 263 do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução 155, de 4 de dezembro de 2002, em considerar legal (ais), para fins de registro, o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 015.562/2023-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessado: Nathali Soares Rodrigues Pereira (XXX.467.957-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.